Tribunal: STF
Processo: ARE 1405753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO BELO HORIZONTE – APOSENTARORIA – PROVIMENTOS INTEGRAIS COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA – IMPOSSIBILIDADE – GRATIFICAÇÃO GERÊNCIA DE SAÚDE – LEI MUNICIPAL 6.794/94 – DISTRIBUIÇÃO ÔNUS PROBATÓRIO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    1- Ao analisar a extensão da paridade e da integralidade, o STF decidiu que nem todas as verbas estão incluídas no direito, porquanto algumas vantagens são inerentes ao serviço ativo (RE n.º 318.684).



    2- A integralidade mencionada no artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 47/05 alude exclusivamente aos vencimentos atribuídos ao cargo efetivo, com a exclusão das verbas remuneratórias transitórias e eventuais que integravam a remuneração do servidor público, as quais somente são devidas enquanto o servidor se encontra exposto à situação disciplinada em lei.



    3- Segundo se infere dos dispositivos da legislação de regência (Lei n.º 6.794/94), não há dúvida de que referida gratificação é incorporável proporcionalmente para fins de aposentadoria.



    4- Havendo lei municipal a determinar a incorporação à remuneração do servidor, para fins de aposentadoria do benefício pago em razão do exercício de função gratificada, não há como considerar que tal vantagem não integre os proventos.



    5- Não se cogita de restituição de contribuições previdenciárias deduzidas da remuneração do servidor, no decorrer de sua atividade laborativa, quando sequer há comprovação de qual seria a base de cálculo utilizada pela municipalidade."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ademais, quanto ao argumento de que as parcelas vindicadas foram objeto de desconto previdenciário, motivo pelo qual deveriam, nesse momento, incorporar-se aos proventos de aposentadoria, entendo que não merece guarida.



    Primeiramente, não há prova de que tais verbas foram efetivamente incluídas na base de cálculo dos descontos previdenciários, sendo que os contracheques e fichas financeiras acostados aos autos não permitem essa comprovação. Em segundo lugar, o fato de ter havido eventual desconto previdenciário sobre todas as parcelas remuneratórias não induz à incorporação daquelas transitórias aos proventos de aposentadoria. Eventuais descontos previdenciários sobre as verbas de natureza transitória, que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria, gerariam ao servidor o direito de repetição (dos descontos), não sendo, todavia, o cerne da questão ora apresentada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1225330 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1082), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 07/05/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente